Tribunal: TJDFT
Processo: 0714884-16.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0714884-16.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte autora em face de decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para assegurar sua participação no Teste de Aptidão Física para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal A agravante sustenta haver vicio ato administrativo de eliminação, diante da ausência de motivação do indeferimento da inscrição como deficiente, após a avaliação biopsicossocial. Alega que o espelho divulgado pela banca contempla o laudo de equipe multidisciplinar referente a outro candidato, o que viola seu direito de contraditório e ampla defesa. Afirma que “A probabilidade do direito (fumus boni iuris) é cristalina, fundamentada na nulidade absoluta do ato administrativo que eliminou a Agravante com base em laudo de terceiro, um erro material grosseiro e incontroverso. O perigo de dano (periculum in mora), por sua vez, é iminente e irreparável, pois o TAF alternativo ocorrerá entre 25 e 29 de abril de 2026. A não concessão da medida até essa data consolidará a exclusão ilegal da Agravante e tornará este recurso inócuo." Pede a concessão de “tutela de urgência recursal, para determinar que os Agravados garantam a participação da Agravante no Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso do CBMDF, a ser realizado entre os dias 25 e 29 de abril de 2026, junto aos candidatos do cargo QBMG-02 É o breve relato. DECIDO. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, I, do CPC. O art. 1.019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição de conceder a antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo ao recurso, desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A concessão da tutela de urgência, por sua vez, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a presença de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Na decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, o Juízo de origem assim consignou: “Verifica-se que a parte autora trouxe aos autos documentos que indicam a convocação para a avaliação biopsicossocial, bem como a divulgação de resultado de indeferimento sem a apresentação de qualquer motivação ou parecer técnico individualizado, apesar de previsão expressa no edital quanto à emissão de parecer pela equipe multidisciplinar. Ressalve-se que o laudo apresentado pela banca se refere à outro candidato, qual seja, POMPILIO CORTE PEREIRA JUNIOR (ID 268931822). A ausência de fundamentação do ato administrativo, aliada à abertura de prazo recursal sem a disponibilização dos motivos do indeferimento, revela, em juízo de cognição sumária, possível violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação dos atos administrativos.” Portanto, em sede de cognição sumária, está presente a verossimilhança das alegações da agravante no que se refere à possível violação do direito ao contraditório e ampla defesa, uma vez que os motivos de sua eliminação não foram apresentados, bem assim que o prazo recursal teve curso baseado em conclusões de laudo referente a outro candidato. Por outro lado, é bem verdade que o Teste de Aptidão Física – TAF para o cargo da agravante já ocorreu, sendo esta a razão para o indeferimento da tutela de urgência pelo Juízo de origem. Não obstante, conforme informado pela agravante, outro TAF será realizado entre os dias 25 a 29 de abril de 2026. Em que pese seja para cargo distinto (QBMG – 02 - Condutor), os requisitos de avaliação são os mesmos adotados para o cargo almejado pela agravante (QOBM/Comb), ou seja, “- Teste dinâmico de barra fixa; - Teste de corrida de 2.400 metros; - Teste de natação de 100 metros. “ Portanto, consideração a existência da probabilidade do direito invocado e o risco de perecimento do direito, deve ser permitida a realização do TAF pela requerente juntamente com os candidatos ao cargo QBMG – 02 – Condutor), a ser realizado entre os dias 25 a 29 de abril de 2026. Tal medida visa garantir a continuidade da agravante no concurso até que os motivos de sua eliminação sejam informados pela banca examinadora, reabrindo-se, conforme o caso e interesse da agravante, o respectivo prazo recursal em face do ato administrativo de eliminação. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar aos agravados que autorizem a realização, pela agravante, do Teste de Aptidão Física (TAF) designado para o cargo de Condutor - QBMG-02, nos dias 25 a 29/04/2026, com aproveitamento do resultado para o concurso QOBM/Comb, observados os mesmos critérios objetivos e eliminatórios previstos no edital, sob pena de multa a ser arbitrada em caso de descumprimento. Intime-se a banca examinadora com urgência, por Oficial de Justiça, acerca da presente decisão. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Brasília/DF, 24 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora